Tribunal: STF
Processo: ARE 1454739
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão, assim ementado:

“ELEIÇÕES 2010. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. OMISSÕES. INEXISTENTES. DECADÊNCIA. NÃO RECONHECIDA. SÚMULA N° 30I TSE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. SÚMULA N° 24/TSE. GRUPO ECONÔMICO. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO BRUTO INDIVIDUAL DA EMPRESA. SÚMULA N° 30/TSE. DESPROVIDO. Infrutífera a tese de violação aos arts. 275, II, do Código Eleitoral, 50, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal, porquanto, como ressalvado na . decisão agravada, o TRE/DF apreciou cada uma das teses veiculadas pela ora agravante, bem como expôs, de forma suficiente, os motivos que o conduziram a reconhecer o ilícito eleitoral. Precedente. 
 1.	No que diz respeito ao não reconhecimento da decadência, verifica-se que o acórdão regional está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior - ‘não se reconhece a decadência se a representação por doação de recursos acima do limite legal foi ajuizada dentro do prazo de 180 dias contados da diplomação perante o órgão judiciário competente à época para o seu processamento e julgamento. [ ... ] Em razão do princípio da unicidade do Ministério Público, pode o Promotor Eleitoral ratificar os atos anteriormente praticados pelo Procurador Regional Eleitoral' (AgR-REspe n° 19-30/ES, ReI. Mm. Luciana Lóssio, DJe de 11.6.2015) -, o que suscita a incidência do Enunciado Sumular n° 30/TSE, óbice igualmente ‘[...] aplicável aos recursos manejados por afronta a lei’ (AgR-AI n° 82-18/RS, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 11.10.2018). 
 2.	Infundada a alegação de usurpação de competência, uma vez que, segundo entendimento pacífico desta Casa, ‘o Tribunal Regional pode, por ocasião da análise da admissibilidade do recurso especial, adentrar no mérito recursal sem que isso implique usurpação de competência. Isso porque este Tribunal não está vinculado ao juízo de admissibilidade realizado na instância de origem’ (AgR-Al n° 8-41/GO, Rei. Mm. Luís Roberto Barroso, DJe de 25.2.2019). 
 3.	Relativamente ao suposto cerceamento do direito de defesa, haja vista ter a Corte Regional assentado que, ‘no caso dos autos, a produção da prova requerida seria . inútil' (fi. 527) e ‘eventual existência de outras receitas, que não entram no cômputo do faturamento bruto, não alteram o valor declarado à fi. 18, o qual foi calculado com base na receita bruta e nas deduções informadas pela empresa ao Fisco’ (fi. 528), o acolhimento da pretensão recursal exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inadmissível nesta instância especial, a teor da Súmula n° 24/TSE. No tocante à matéria de fundo, este Tribunal Superior finalizou o julgamento do REspe n° 219-64/SP, ocasião na qual o Plenário definiu que, para fins de limite de doação, com fundamento no art. 81 da Lei n° 9.504/97, vigente à época dos fatos, deve ser considerado o faturamento bruto individual da pessoa jurídica, não o faturamento total do grupo econômico. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 100,  pp. 1-2 )

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. (doc. eletrônico 109)

No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 1º, IV; 5º, XL, XXXVI, LIII, LIV e LV; 93, IX; e 170, da mesma Carta. (doc.  eletrônico 112).

A pretensão recursal não merece acolhida.

Inicialmente, saliento que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da CF, não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. A propósito, colaciono a ementa do mencionado julgado:

    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (grifei)
  
  Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:
     
“[...] 
Preliminarmente, infrutífera a tese de violação aos arts. 275, II, do CE, 51, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, ambos da CF, porquanto, como ressalvado na decisão agravada, o TRE/DF apreciou cada uma das teses veiculadas pela ora agravante, bem como expôs, de forma suficiente, os motivos que o conduziram a reconhecer o ilícito eleitoral. Dessa forma, ficou nítido que os argumentos lançados nos aclaratórios almejavam, de forma indevida e reprovável, um novo julgamento da causa por parte da Corte Regional. 
[...]
No que diz respeito ao não reconhecimento da decadência, verifica-se que o acórdão regional está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior - ‘não se reconhece a decadência se a representação por doação de recursos acima do limite legal foi ajuizada dentro do prazo de 180 dias contados da diplomação perante o órgão judiciário competente à época para o seu processamento e julgamento. [...] Em razão do princípio da unicidade do Ministério Público, pode o Promotor Eleitoral ratificar os atos anteriormente praticados pelo Procurador Regional Eleitoral' (AgR-REspe no 19-30/ES, ReI. Mm. Luciana Lóssio, DJe de 11.6.2015 - grifei)—, o que suscita a incidência do Enunciado Sumular n° 30/TSE1, óbice igualmente ‘[...] aplicável aos recursos manejados por afronta a lei' (AgR-Al n° 82-18/RS, Rel. Mm. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 11.10.2018). 
Da mesma forma, infundada a alegação de usurpação de competência, uma vez que, segundo entendimento pacífico desta Casa, ‘o Tribunal Regional pode, por ocasião da análise da admissibilidade do recurso especial, adentrar no mérito recursal sem que isso implique usurpação de competência. Isso porque este Tribunal não está vinculado ao juízo de admissibilidade realizado na instância de origem.’ (AgR-Al n° 8- 41/GO, Rei. Mm. Luís Roberto Barroso, DJe de 25.2.2019 - grifei). 
Relativamente ao suposto cerceamento do direito de defesa, haja vista ter a Corte Regional assentado que, ‘no caso dos autos, a produção da prova requerida seria inútil (fI. 527) e ‘a eventual existência de outras receitas, que não entram no cômputo do faturamento bruto, não alteram o valor declarado à fi. 18, o qual foi calculado com base na receita bruta e nas deduções informadas pela empresa ao Fisco’ (fI. 528), o acolhimento da pretensão recursal exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inadmissível nesta instância especial, a teor da Súmula n° 241TSE2. 
Por fim, no tocante à matéria de fundo, este Tribunal Superior, em 22.8.2019, finalizou o julgamento do REspe n° 219-64/SP, ocasião na qual o Plenário reafirmou o entendimento de que, para fins de limite de doação, com fundamento no art. 81 da Lei n° 9.504/97, vigente à época dos fatos, deve ser considerado o faturamento bruto individual da pessoa jurídica, não o faturamento total do grupo econômico. Confira-se: 
[...]
Logo, a situação atrai novamente a Súmula n° 30/TSE, identicamente apropriada aos recursos especiais embasados em afronta a lei.
Em vista disso, as razões postas no agravo regimental não afastam os fundamentos lançados na decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho integralmente. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 100, pp. 10-15)



   
 
Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:

    “EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Doação acima do limite legal. Pessoa jurídica. Inexistência da omissão, da obscuridade ou da contradição previstas no art. 1.022 do CPC. Fato superveniente. Não infirmado. Rejeição. 1. Conforme assentado no acórdão embargado, o TSE concluiu, com base na moldura fática constante do acórdão regional, que a empresa ora embargante doou 4,6 vezes a quantia que estava autorizada a doar, ou seja, 360% a mais que a permitida pela legislação vigente à época. Concluiu também que a cifra doada irregularmente foi expressiva (R$ 1.267.711,73), premissas que não podem ser revistas na via recursal extraordinária (Súmula nº 279/STF). 2. A noticiada recuperação judicial não consubstancia fato novo para fins de alteração do acórdão embargado, seja por ausência de previsão legal, seja por ser conhecida antes da interposição do apelo nobre. 3. Inexistindo erro material, obscuridade, contradição, omissão ou fato superveniente apto a ensejar o acolhimento dos embargos ou a eles imprimir efeitos infringentes, impõe-se sua rejeição. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.336.355 AgR-ED/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5/8/2022)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo – AIME. Supostos caixa dois e abuso do poder econômico, consubstanciado no recebimento de doação oriunda de fonte vedada. Insuficiência de provas. Ausência de elementos probatórios quanto às supostas ilegalidades. 4. O acolhimento da pretensão demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que atrai a aplicação da Súmula 279/STF. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.351.128 AgR/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 4/4/2022)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. SUPLENTE DE DEPUTADA ESTADUAL. CASSAÇÃO DE DIPLOMA. IRREGULARIDADES EM DOAÇÕES DE RECURSOS PARA A CAMPANHA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.353.220 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia)

Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 14 de setembro de 2023.

Ministro Cristiano Zanin
Relator